Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO EXECUTADO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na espécie, os rendimentos do executado, no valor de R$ 2.738,41 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), não comportam constrição elevada, porquanto não se encontram em patamar acima do necessário à subsistência do devedor.
4. Diante da constatação de que eventual majoração da penhora salarial sobre o salário do executado possa prejudicar a mantença própria e do seu núcleo familiar, deve ser mantida a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) da renda líquida do devedor, sob pena de comprometimento de sua subsistência digna.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.